Tribunal: TJDFT
Processo: 0741512-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. RESTABELECIMENTO. VISITAS. MELHOR INTERESSE. CRIANÇA. EXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para restabelecer o contato com o filho por meio de visitas presenciais supervisionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do seu melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A discussão afeta à regulamentação de visitas não prescinde da devida dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 227; CPC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: n/a.